Tribunal: TJES
Processo: 5007010-74.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007010-74.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SENIQUELYTON DOS SANTOS PEREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ARTIGO 121, §2º, I, DO CP – PRISÃO PREVENTIVA, ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. INOCORRÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. ORDEM DENEGADA

1.

O andamento do processo demonstra tramitação normal considerando-se os feitos submetidos ao rito especial do Tribunal do Júri, ademais, a alegação de excesso de prazo sucumbe ao fato de que a instrução já foi encerrada, invocando aplicação da Súmula de nº 52 do c. STJ de que “
Encerrada a instrução se encontra superada a alegação de excesso de prazo
”. Precedentes.

2. Reconhecidas as condições para manutenção da prisão preventiva, resta inviável sua substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
SENIQUELYTON DOS SANTOS PEREIRA
, contra suposto ato coator reputado ao
JUÍZO DA
1ª

VARA CRIMINAL DE LINHARES
/ES
, o qual, nos autos da ação penal nº 0001259-84.2022.8.08.0026, manteve a prisão preventiva decretada contra o paciente.

A Defensoria Pública estadual, ora impetrante, requer o relaxamento da prisão preventiva, a qual reputa ilegal, diante do alegado excesso de prazo na instrução processual. Em caráter subsidiário postula pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID 8544485.

Informações prestadas pela Autoridade Coatora no ID 8699408.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem no parecer que consta do ID 8738252.

É como voto.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
SENIQUELYTON DOS SANTOS PEREIRA
, contra suposto ato coator reputado ao
JUÍZO DA
1ª

VARA CRIMINAL DE LINHARES
/ES
, o qual, nos autos da ação penal nº 0001259-84.2022.8.08.0026, manteve a prisão preventiva decretada contra o paciente.

A Defensoria Pública estadual, ora impetrante, requer o relaxamento da prisão preventiva, a qual reputa ilegal, diante do alegado excesso de prazo na instrução processual. Em caráter subsidiário postula pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Consta da denúncia que o paciente, em concurso de agentes com o corréu Wellington, teriam desferido disparos de arma de fogo contra a vítima Douglas Freitas de Oliveira. A inicial acusatória destaca ainda que os denunciados são traficantes, e que decidiram matar a vítima após uma briga havida entre ela e o corréu, sendo o entrevero motivado pelo fato de Douglas ter admoestado Wellington para que ele não vendesse drogas na frente de sua residência.

Os fatos narrados levaram o paciente a ser denunciado pelo crime previsto no artigo 121, §2º, inciso I do Código Penal.

Por outro lado, a impetrante aduz que o paciente está preso desde a data de 21/10/2022, ou seja, há mais de 01 (um) ano e 07 (sete) meses, sem que tenha sido proferida sentença de pronúncia, apontando a ocorrência de excesso de prazo após o encerramento da instrução, aduzindo que o atraso na tramitação dos autos se deu por desídia do juízo quando da intimação da defesa técnica do paciente para apresentação das alegações finais.

Acerca de tal alegação, em consulta ao andamento processual da ação penal de nº 0001259-84.2022.8.08.0026, pude constatar que o processo teve tramitação normal considerando-se os feitos submetidos ao rito especial do Tribunal do Júri, bem como que a instrução já foi encerrada na data de 07/12/2023.

Sobre o tema releva destacar as informações prestadas pela Autoridade coatora, as quais constam do ID 8699408, de onde se extrai que “
a defesa do paciente foi intimada para apresentação de alegações finais, mas manteve-se inerte, tendo sido nomeado defensor dativo para atuar na defesa do mesmo. Registro que tão logo sejam apresentados os memoriais finais pelo advogado dativo nomeado para a defesa do paciente, os autos serão encaminhados à conclusão
.”

Ademais, conforme destacado na mais recente decisão proferida pelo juízo coator, datada de 23/04/2024, “
está demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva, tendo em vista a gravidade concreta das condutas e a real periculosidade dos acusados, evidenciada pelo modus operandi da prática delituosa. Como já dito anteriormente, os acusados, supostamente, cometeram um crime de homicídio pelo fato de a vítima ter desferido um soco no rosto do réu Wellington. A atitude desarrazoada dos acusados demonstra que tratam-se de pessoas violentas e perigosas
.”(sic).

Dessa forma, o ato coator apontou com precisão o “
periculum libertatis
”, evidenciando a “
necessidade de garantir a ordem pública, ameaçada pela periculosidade demonstrada pela gravidade concreta da conduta atribuída aos réus
.” (sic).

Além disso, o “
fumus comissi delicti
” está evidenciado pela verticalização da incursão probatória, considerando que a instrução já foi encerrada e, mesmo assim, subsistem os motivos da manutenção da cautelar extrema.

Portanto, trata-se de caso visto e revisto pela Autoridade Coatora, a qual analisou e manteve, de maneira fundamentada, a prisão preventiva em mais de uma oportunidade, constando do andamento processual dos autos originários outras decisões de manutenção da segregação cautelar.

Diante do exposto, não verifico o alegado excesso de prazo, até mesmo porque a instrução já se encontra encerrada, atraindo aplicação da Súmula de nº 52 do c. STJ, a qual enuncia que “
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”.

Por fim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
“tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ - AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Desta forma, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido e no intuito de garantir a ordem pública, deve ser mantido o decreto preventivo.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.